Tribunal: TJMT
Processo: 1026659-75.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026659-75.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (EMBARGANTE), HIGOR ANACLETO VIEIRA EIRELI - CNPJ: 33.492.347/0001-58 (EMBARGADO), RODRIGO STABENOW RINO - CPF: 046.400.609-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

EMBARGADO(S):

HIGOR ANACLETO VIEIRA EIRELI

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA EMPRESTADA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO NÃO EVIDENCIADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu do Agravo de Instrumento, revogou a tutela recursal e julgou prejudicado o Agravo Interno. A parte embargante alega omissão quanto à inadequação da prova emprestada e à existência de prejudicialidade externa, pleiteando efeitos infringentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão quanto:

(i) à análise da adequação da prova emprestada oriunda de processo anterior;

(
ii
) à relevância da prejudicialidade externa do processo conexo, supostamente sobrestado, para justificar nova instrução probatória no feito originário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se vislumbra omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, que fundamentou expressamente a inadmissibilidade do Agravo de Instrumento, com base na taxatividade do art. 1.015 do CPC e na ausência de urgência qualificada (Tema 988/STJ).

4. A discussão sobre a suficiência ou inadequação da prova emprestada ultrapassa os limites do juízo de admissibilidade e não se presta a ser veiculada via embargos de declaração.

5. A existência de processo sobrestado não implica omissão decisória, tampouco interfere na decisão de inadmissibilidade recursal. A prejudicialidade externa e a prova emprestada são institutos diversos, não confundíveis.

6. A oposição dos embargos revela inconformismo com a decisão colegiada, não configurando hipótese de integração prevista no art. 1.022 do CPC.

7. Inexistente caráter manifestamente protelatório, motivo pelo qual não se aplica a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, embora se registre advertência à parte embargante quanto ao uso reiterado do recurso para rediscussão de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “Inexiste omissão no acórdão que, ao inadmitir Agravo de Instrumento, analisou adequadamente os pressupostos recursais, inclusive quanto à pertinência da prova emprestada e à ausência de urgência qualificada. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de mérito, ainda que com fins
prequestionadores
.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.015, 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 988; TJMT, N.U 1034479-82.2024.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 01.07.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. em face do v. acórdão (ID 326746362) proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, não conheceu do Agravo de Instrumento interposto pela ora embargante, revogou a tutela recursal e julgou prejudicado o Agravo Interno.

O acórdão embargado foi ementado nos seguintes termos:

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, aQUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADOdo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

AGRAVADO:
HIGOR ANACLETO VIEIRA EIRELI

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS E DEFERIMENTO DE UTILIZAÇÃO DE PROVA EMPRESTADA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA OU INUTILIDADE PRÁTICA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 988 DO STJ. TUTELA RECURSAL REVOGADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu o aproveitamento de prova emprestada oriunda de processo conexo e indeferiu a produção de novas provas, em ação de cumprimento de contrato de seguro empresarial decorrente de sinistro por incêndio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão, conforme alegado pela parte agravante: (i) saber se o indeferimento de prova testemunhal, documental e pericial configura cerceamento de defesa; (
ii
) saber se é admissível a utilização de prova emprestada em processo com partes diversas; e (
iii
) saber se tal decisão admite impugnação por agravo de instrumento à luz do art. 1.015 do CPC e do Tema 988 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que indefere produção de provas e admite o uso de prova emprestada não se insere, como regra, nas hipóteses do art. 1.015 do CPC, nem enseja aplicação da taxatividade mitigada, à míngua de urgência qualificada ou risco de inutilidade do julgamento em apelação.

4. O aproveitamento de prova emprestada foi fundamentado na identidade da relação jurídica e no respeito ao contraditório e à ampla defesa, não havendo demonstração de prejuízo.

5. A pretensão recursal limita-se a rediscutir matérias já enfrentadas em processo conexo, sem trazer fato novo ou risco concreto, não caracterizando situação excepcional que justifique a mitigação do rol legal de cabimento do recurso.

6. Inexistente violação ao contraditório ou cerceamento de defesa, à luz do art. 370 do CPC, a inadmissibilidade do recurso decorre dos próprios limites objetivos da impugnação formulada pela agravante.

6. Inexistente violação ao contraditório ou cerceamento de defesa, à luz do art. 370 do CPC, a inadmissibilidade do recurso decorre dos próprios limites objetivos da impugnação formulada pela agravante.

7. A constatação da inadmissibilidade do recurso não implica em decisão surpresa, especialmente quando se tratar de pressuposto deste, cuja correção não poderia ser feita pelas partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo de instrumento não conhecido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento: “1. A decisão interlocutória que admite prova emprestada e indefere novas provas não desafia, como regra, agravo de instrumento, salvo se demonstrada urgência concreta nos termos do Tema 988 do STJ, o que não se verifica quando a parte apenas repisa argumentos já enfrentados em processo conexo.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 10, 370, 937 e 1.015; Resolução TJMT/OE n. 08/2025, art. 11, II; Regimento Interno do TJMT, art. 93, § 13;

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.704.520/MT (Tema 988),
AgInt
no
AREsp
2673517/SP,
AgInt
no
AREsp
2686302/SP, REsp n. 2.057.706/RO,
AgInt
no
AREsp
n. 2.211.831/SP; TJMT, 1020710-70.2025.8.11.0000, 1021786-32.2025.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDODE EFEITO SUSPENSIVO
interposto por
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.,
contra decisão proferida (ID.201188617– autos de origem PJE Nº1025053-25.2021.8.11.0041),pelo juízo da 11ª Vara da Comarca de Cuiabá-MT,que analisou pedido de prova emprestada e indeferiu a produção de outras provas.

A ação originária foi proposta por HIGOR ANACLETO VIEIRA EIRELIeHIGOR ANACLETO VIEIRA visando o cumprimento de contrato de seguro empresarial (apólice nº 01485396) em decorrência de incêndio em seu estabelecimento comercial.

A decisão recorrida foi exaradasob os seguintes fundamentos:

“[...]Trata-se
deAção
de Cumprimento de Contrato c/c Obrigação de
Fazerajuizada
por
Higor Anacleto Vieira
Eireli
em face de
tokio
marine seguradora S/A
, pela qual busca, sob o pálio da justiça gratuita, o cumprimento de cobertura securitária contratada por meio de apólice de seguro empresarial, em razão de sinistro decorrente de incêndio ocorrido no estabelecimento comercial da parte autora.

Relata a parte requerente, em apertada síntese, que celebrou com a requerida contrato de seguro empresarial com cobertura contra incêndio, tendo ocorrido sinistro com perda total dos bens segurados, decorrente de incêndio.

Afirma que após a comunicação do sinistro, foram providenciados e encaminhados os documentos necessários à regulação, no entanto, a seguradora recusou-se a cumprir a obrigação contratual sob o argumento de suposta inexistência de cobertura em razão de incêndio doloso, atribuindo a autoria, de forma indireta, à pessoa do representante legal da autora ou a seus familiares, sem qualquer comprovação objetiva nesse sentido.

Aduz a parte autora que já houve, inclusive, decisão judicial favorável em processo conexo que discutia matéria similar, requerendo o aproveitamento da prova emprestada oriunda do processo nº 1031186-83.2021.8.11.0041, tramitado na 3ª Vara Cível de Cuiabá, que já teria reconhecido o comportamento abusivo da seguradora ré.

Em sua defesa, a requerida refuta a pretensão autoral sob argumento de inexistência de direito à cobertura securitária por aplicação da cláusula 9.1 da apólice, que exclui cobertura em caso de dolo ou culpa grave do segurado ou representante legal.

Aduz que o incêndio foi causado de forma intencional (“fogo posto”), conforme laudo pericial da POLITEC, o que configuraria excludente de responsabilidade.

Sustenta ainda que a empresa autora integraria um grupo empresarial envolvido em ilícitos, sendo o sinistro uma possível decorrência de tais atividades.

A requerida pede o indeferimento do pedido de produção de prova emprestada e pugna pela realização de ampla dilação probatória, com oitiva de testemunhas, produção de perícia e demais provas pertinentes.

A parte autora insiste na utilização da prova emprestada.

Pois bem.

Inicialmente, quanto ao pedido de utilização de
prova emprestada
, consistente nos elementos coligidos no processo nº 1031186-83.2021.8.11.0041, o pedido encontra amparo no ordenamento jurídico, conforme entendimento pacífico nos tribunais pátrios, desde que respeitado o contraditório e a ampla defesa.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO. INDEFERIMENTO DE OITIVA DE TESTEMUNHA. FALTA DE ACESSO A DOCUMENTOS RELATIVOS AO CONTEXTO DA MESMA OPERAÇÃO POLICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. UTILIZAÇÃO DE PROVA EMPRESTADA. LICITUDE. SÚMULA 591/STJ. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO RESPEITADOS. (...) 6. O STJ tem firme entendimento de que é possível a utilização de provas emprestadas de inquérito policial e processo criminal na instrução de processo disciplinar, desde que assegurado o contraditório e a ampla defesa. Essa a inteligência da Súmula 591/STJ .7. In
casu
, observa-se que o compartilhamento das provas produzidas nos autos do Inquérito Policial n. 5064442-87.2014 .4.04.7100/RS deu-se mediante autorização do Juízo da 1ª Vara Federal de Rio Grande, sendo garantido à acusada, ora agravante, o respeito ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa.8. Agravo interno não provido. (STJ -
AgInt
no MS: 29383 DF 2023/0141171-3, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 19/12/2023, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
06/02/2024)

Verifica-se que os elementos constantes do referido processo versam sobre a mesma apólice de seguro e a recusa da requerida em indenizar a autora com fundamento na mesma cláusula
contratual, sendo, pois, pertinente a sua utilização na presente lide. Ressalte-se que a sentença proferida naquele feito já fora publicada e, mesmo tendo sido objeto de embargos, não impede sua consideração como elemento de convencimento.

No tocante à alegada existência de grupo econômico e envolvimento em atos ilícitos por parte de familiares do representante legal da empresa autora, não há nos autos qualquer indício concreto ou prova robusta que autorize a extensão da responsabilidade penal de terceiros à parte autora, pessoa jurídica distinta, dotada de personalidade jurídica própria.

Nesse sentido, é possível admitir a existência de mera coincidência de nome fantasia, o que não tem o condão de constituir grupo econômico.

Destaca-se que a cláusula 9.1 da apólice, transcrita pela parte ré, exige comprovação inequívoca de dolo ou culpa grave do segurado ou representante legal, sendo inaplicável por analogia extensiva ou por presunção baseada em suposta conduta de terceiros estranhos ao contrato. Tal interpretação alargada violaria o art. 113 do Código Civil e o princípio da boa-fé objetiva.

Dessa forma, não havendo prova pré-constituída da excludente contratual, e considerando o teor da documentação juntada aos autos, bem como a repetição de argumentos já repelidos em ação conexa, mostra-se desnecessária a dilação probatória

pleiteada pela requerida, a qual se revela de cunho nitidamente protelatório, conforme comportamento reiterado nos autos.

Ainda, a pretensão da requerida de afastar a utilização da prova emprestada e insistir na ampliação do feito, sem trazer novos elementos de convicção, contraria os princípios da celeridade, economia processual e efetividade da jurisdição, nos termos do art. 6º do CPC.

Quanto ao pedido de exclusão de documentos e petições id 177480396 e id 177480429, por ausência de pertinência com o objeto da lide, acolho em parte o pedido, para desconsiderar apenas os trechos que extrapolam os limites da controvérsia contratual, como aqueles que versam sobre operações policiais e processos penais desconexos, sem prejuízo do direito de defesa quanto à tese principal.

Diante disso,
defiro
o pedido de aproveitamento da prova emprestada oriunda do processo nº 1031186-83.2021.8.11.0041, tramitado perante a 3ª Vara Cível de Cuiabá, resguardado o contraditório já exercido.

Indefiro
o pedido de produção de novas provas pela parte requerida, por reputar suficientemente instruído o feito com a documentação já coligida, notadamente diante da ausência de elementos novos e da natureza repetitiva dos fundamentos defensivos.

Desentranhem-se
os trechos impertinentes e desconexos com o objeto contratual das petições id 177480396 e id177480429, por versarem sobre temas penais sem relação com a cobertura securitária pleiteada,
mantendo-se nos autos
os documentos atinentes à apólice, comunicação de sinistro, laudos técnicos e manifestação das partes sobre os pontos controvertidos.

Intimem-se as partes para apresentarem razões finais no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 364, §2º do CPC, sob pena de preclusão.[...]”

Em suas razões recursais (ID. 305681866), a parte Recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

Cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de provas documentais e orais essenciais ao julgamento do mérito.

Necessidade de expedição de ofícios a diversos órgãos para comprovar envolvimento em atos ilícitos e perda do direito à indenização securitária.

Inadequação da prova emprestada oriunda do processo nº 1031186-83.2021.8.11.0041 para o presente caso.

Diante disso, requereua concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo para reformar a decisão agravada, deferindo a produção das provas requeridas e determinando o desentranhamento da prova emprestada.

Preparo recursal recolhido em ID.305870359.

Inicialmente, o agravo foi distribuído à Quarta Câmara de Direito Privado, sob relatoria do Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, que deferiu a antecipação da tutela recursal para suspender o andamento do feito até o julgamento do mérito do recurso(ID.306399877).

O agravado HIGOR ANACLETO VIEIRA EIRELI opôs Embargos de Declaração contra a decisão monocrática que concedeu efeito suspensivo, alegando omissão quanto ao pedido de prevenção feito pela própria agravante, que havia requerido a distribuição do recurso à Quinta Câmara de Direito Privado, sob relatoria deste Desembargador(ID.308808894).

Em decisão datada de 22/08/2025, o Des. Rubens de Oliveira Santos Filho conheceu dos embargos de declaração para sanar a omissão, mas os rejeitou por entender não haver prevenção entre os processos(ID.309099354).

Na sequência, o agravado interpôs Agravo Interno contra a decisão monocrática que concedeu efeito suspensivo, reiterando aalegaçãoda prevenção e sustentando a ausência dos requisitos para concessão da tutela de urgência e a existência de perigo de dano reverso(ID.315102873).

Em 08/10/2025, o Des. Rubens de Oliveira Santos Filho reconheceu a prevenção e determinou a redistribuição do feito a esta Quinta Câmara de Direito Privado, sob minha relatoria(ID.320596368).

Após a redistribuição, o agravado apresentou petição de chamamento do feito à ordem, requerendo a cassação da liminar protelatória e o restabelecimento da regularidade processual, destacando o paradoxo processual criado pela suspensão do processo principal(ID.321192858).

Por fim, ambas as partes apresentaram pedidos de destaque para julgamento presencial, manifestando interesse em realizar sustentação oral(ID.324074352e322994867).

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T
O R
E L A T O R

AGRAVANTE:
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

AGRAVADO:
HIGOR ANACLETO VIEIRA EIRELI

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Reitero tratar-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDODE EFEITO SUSPENSIVO
interposto por
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.,
contra decisão proferida (ID.201188617– autos de origem PJE Nº1025053-25.2021.8.11.0041),pelo juízo da 11ª Vara da Comarca de Cuiabá-MT,que analisou pedido de prova emprestada e indeferiu a produção de outras provas.

A agravante alega que as provas que pretende produzir - depoimento pessoal do representante legal da empresa agravada, prova testemunhal e expedição de ofícios à Receita Federal, Junta Comercial, Conselho Regional de Contabilidade, Polícia Civil, Secretaria de Segurança Pública, Energisa e ao Ministério Público Estadual - tratam-se de providências de suma importância para o esclarecimento de circunstâncias fáticas do caso e que servirá para corroborar com a tese acerca da perda do direito à indenização securitária e apuração de eventuais bens supostamente consumidos pelo fogo.

Aponta que o indeferimento da produção dessas provas configura cerceamento de seu direito de defesa, além de violação ao direitoao contraditório e ao devido processo legal.

Diz que a prova emprestada que foi admitida, em nada se aproveita, pois as circunstâncias de fato devem ser analisadas de acordo com os termos das cláusulas do contrato de seguro, razão pela qual, deve ser desentranhada dos autos.

Afirma que pretende comprovar questões controvertidas quanto ao envolvimento em atos ilícitos pela agravada, o que ensejaria na perda do direito da indenização, bem como para apurar se realmente houve o estrago de bens, e se estavam no interior do estabelecimento comercial quando do incêndio.

O agravado, em contrarrazões, defende a manutenção da decisão agravada, sustentando que a instrução probatória acerca do sinistro e da apólice em questão foiamplamente produzida nos autos da Ação de Indenização nº 1031186-83.2021.8.11.0041, que culminou em sentença da 3ª Vara Cível de Cuiabá(ID.308874850).

Afirma que a pretensão da agravante configura tentativa de repetição desnecessária e protelatória de provas, pedindo, portanto, o desprovimento recursal.

Passo à análise das teses recursais.

Dospedidosde destaque

De saída,verifica-se que os pedidos de destaque não comportam deferimento.

Nos termos do art. 11, II, da Resolução TJMT/OE n. 08/2025, com redação dada pela Resolução TJMT/OE n. 09/2025, o destaque para sessão presencial ou por videoconferência apenas é admissível quando houver previsão legal de cabimento de sustentação oral.

Conforme dispõe o art. 937 do CPC e o art. 93, § 13, do Regimento Interno do TJMT, a sustentação oral, em sede de agravo de instrumento, está restrita às hipóteses em que o recurso impugna decisões que versam sobre tutelas provisórias de urgência ou de evidência.

No caso dos autos, oagravo de instrumento foi interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedidode produção de provas.

Assim, não se tratando de hipótese legalmente prevista para sustentação oral, revela-se incabível o pedido de destaque formulado, sendo inaplicável a regra contida na Resolução TJMT/OE n. 08/2025.

Ante o exposto, indefiro ospedidosde destaque.

Da admissibilidaderecursal

De proêmio, consigno que o presente recurso não atendeu aos requisitos mínimos necessários à sua admissibilidade. Explico.

Como se sabe, antes do exame do mérito, deve ser verificado se o recurso preenche os requisitos indispensáveis à sua admissibilidade, entre os quais se insere as hipóteses de cabimento do recurso.

Na espécie, de acordo com o novo sistema recursal, são recorríveis por agravo de instrumento apenas as decisões interlocutórias previstas no rol taxativo dos incisos do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, ou em outros casos expressamente referidos em leis esparsas.

A propósito:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I -
tutelas
provisórias;

II -
mérito
do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV -
incidente
de desconsideração da personalidade jurídica;

V -
rejeição
do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI -
exibição ou posse
de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX -
admissão ou inadmissão
de intervenção de terceiros;

X -
concessão, modificação ou revogação
do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1º;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

O presente recurso tem por objeto decisão que deferiu o uso de prova emprestada e indeferiu a produção de novas provas, hipóteses não contempladas no rol taxativo do dispositivo legal acima transcrito.

É certo que, em casos excepcionais e de comprovada prejudicialidade, quando não se puder aguardar o momento adequadopara o debate da matéria, os tribunais têm aplicado a taxatividade mitigada prevista no Tema 988 do STJ.

O referido tema assim dispõe: "
O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de
apelação.
.
"

No caso em tela não há hipótese de inutilidade do tratamento da matéria em momento posterior ou mesmo urgência em se apreciar o pedido neste momento processual, visto inexistir demonstração de urgência na medida a fim de atrair a aplicação do Tema 988 do STJ.

Analisando detidamente os elementos fáticosda origem, verifico que a ação originária foi proposta por HIGOR ANACLETO VIEIRA EIRELI visando o cumprimentode contrato de seguro empresarial (apólice nº 01485396) em decorrência de incêndio ocorrido em seu estabelecimento comercial.

A seguradora agravante, em sua defesa, alegouausência de documentos essenciais à regulação do sinistro, inexistência de comprovação dos prejuízos e suspeitas quanto às circunstâncias do incêndio ocorrido, além de pedir asuspensão do processo até a conclusão de inquérito policialpara, ao fim, pedirimprocedência dos pedidos indenizatórios.

O juízo de primeiro grau, ao analisar o pedido de utilização de prova emprestada oriunda do processo nº 1031186-83.2021.8.11.0041, que tramitou perante a 3ª Vara Cível de Cuiabá, entendeu pela sua pertinência, considerando que os elementos constantes do referido processo versam sobre a mesma apólice de seguro eidênticarecusa da seguradora em indenizar, com fundamento na mesma cláusula contratual. Ademais, indeferiu a produção de novas provas requeridas pela seguradora, por entender que seriam desnecessárias e de cunho protelatório.

Importante destacar que a instrução probatória acerca do sinistro e da apólice em questão foi amplamente produzida nos autos da Ação de Indenização nº 1031186-83.2021.8.11.0041, incluindo audiências de instrução, com o depoimento pessoal dos autores e do representante da empresa
Xtreme
Motos, além da análise detalhada das teses defensivas da seguradora, que são as mesmas apresentadas neste processo.

Além disso, a própria agravante ajuizou Ação de Exibição de Documentos, posteriormente convertida em Produção Antecipada de Provas (Processo nº 1026855-58.2021.8.11.0041), que tramitou na 7ª Vara Cível de Cuiabá, com o objetivo de colher provas para a demanda principal, o que demonstra que já teve ampla oportunidade de produzir as provas que entendeu necessárias.

Nesse contexto fático, não se vislumbra qualquer prejuízo irreparável ou de difícil reparação à agravante caso a discussão sobre o indeferimento das provas seja realizada em sede de eventual recurso de apelação.

Isso porque, se ao final do processo o juízo de primeiro grau entender que as provas já produzidas são suficientes para o julgamento da causa e proferir sentença, a agravante poderá, em sede de apelação, arguir eventual cerceamento de defesa, e, caso acolhida a tese, a sentença poderá ser anulada, com determinação de retorno dos autos à origem para a produção das provas indeferidas.

A jurisprudência do STJ é consolidada sobre o não cabimento da interposição de agravo de instrumento em face de decisão que indefere a produção de provas, quando não demonstrada urgência ou inutilidade do tratamento em recurso de apelação,por exemplo:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO QUE INDEFERE PROVA PERICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. INAPLICABILIDADE. URGÊNCIA NÃO VERIFICADA. SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia relativa ao não cabimento do agravo de instrumento na hipótese de indeferimento de prova pericial foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, não se verificando a alegada negativa de prestação jurisdicional. 2. A Corte Especial do STJ, em Recurso Especial Repetitivo, firmou a tese de que "o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação"(Tema 988). 3. No caso, asseverou o Tribunal Regional que "não se vislumbra, até o presente momento, a urgência e o risco de inutilidade do julgamento na hipótese dos autos". Assim, a inversão do decidido esbarra na súmula nº 7/STJ. 4. Agravo interno não provido. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2673517 SP 2024/0224721-6, Relator.: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 26/02/2025, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJEN 06/03/2025)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. 1. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE UTILIZAÇÃO DE PROVA EMPRESTADA. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO NA ORIGEM. TEMA 988/STJ. APLICAÇÃO. UTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO POR OCASIÃO DO EVENTUAL RECURSO DE APELAÇÃO, A AFASTAR A URGÊNCIA APTA A FLEXIBILIZAR A TAXATIVIDADE DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. VERIFICAÇÃO. COMPREENSÃO UNÍSSONA NA ORIGEM. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. 2. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 372 E 373 DO CPC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. VERIFICAÇÃO. 3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.1. De acordo com a tese firmada no Tema 988/STJ, "o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Ao contrário do que alegada a parte insurgente - e esta circunstância restou bem definida na origem -, o julgamento da questão atinente à utilização de prova emprestada, caso remanesça o interesse da parte na sua produção, encontra-se absolutamente hígido, em eventual recurso de apelação. É dizer: poderá a parte
infirmar, na via recursal própria, o fundamento adotado pelo Juízo de origem, a fim de demonstrar que o laudo pericial confeccionado por um contabilista (objeto da prova emprestada) seria idôneo a comprovar a natureza das atividades por ela desenvolvida (aferindo-se se abarcaria - ou não - atividade de industrialização, com comercialização dos produtos por ela produzidos em uma cadeia produtiva subsequente, e destinados a usuários não finais, na medidaem que se integrariam a produtos destinados a terceiros que não os seus clientes, como alega da Fazenda Pública de SP), ainda que a prova pericial feita por um engenheiro seja realizada, inclusive para, eventualmente, cotejar as respectivas conclusões e impugnar esta última, em sendo o caso.1.1 Justamente sob este enfoque, as instâncias ordinárias, de modo uníssono, reconheceram a ausência de urgência, bem como a inexistência de risco de perda de objeto, a considerar a possibilidade de a matéria vir a ser devolvida por ocasião de eventual recurso de apelação. Na linha dos julgados desta Corte de Justiça, em especial das Turmas integrantes da Primeira Seção do STJ, a revisão de tal conclusão não se afigura possível na presente via especial, nos termos do enunciado n. 7 da Súmula STJ.2. Apresenta-se insubsistente a alegação de prequestionamento dos
arts
. 372 e 373 do CPC, sob o argumento de que a violação indicada decorria justamente de sua não aplicação à hipótese dos autos pelo Tribunal de origem. Sob a ótica aventada pela parte recorrente, para o efetivo prequestionamento da matéria, seria imprescindível que a Corte de origem tivesse delineado as razões pelas quais teria deixado de aplicar à hipótese dos autos os aludidos artigos de lei, deliberação que, de igual modo, não se fez presente no acórdão recorrido. Em sendo
esta
a linha argumentativa expendida pela agravante, deveria, por meio de embargos de declaração, buscar este enfrentamento por parte do Tribunal de origem, providência, todavia, nem sequer levada a efeito.3. Agravo interno improvido. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2686302 SP 2024/0245715-2, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 12/02/2025, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJEN 18/02/2025)

Em casos similares, esta Câmara já reconheceu:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. DECISÃO QUE INDEFERE PROVA PERICIAL SOCIOECONÔMICA. TAXATIVIDADE MITIGADA DO ART. 1.015 DO CPC. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA QUALIFICADA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1 Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento manejado contra decisão que indeferiu pedido de produção de prova pericial socioeconômica, em ação revisional de contrato bancário cumulada com exibição de documentos. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se é admissível agravo de instrumento contra decisão que indefere pedido de prova pericial socioeconômica, à luz da tese da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC; e (
ii
) se o indeferimento da referida prova caracteriza cerceamento de defesa em ação que discute cláusulas e encargos contratuais bancários. III. Razões de decidir 3. A decisão que indefere produção de prova pericial não se insere, como regra, nas hipóteses do art. 1.015 do CPC, não havendo urgência qualificada ou risco de inutilidade do julgamento que justifique a mitigação da taxatividade, conforme Tema 988 do STJ. 4. A alegada imprescindibilidade da perícia socioeconômica para a análise do contrato bancário é insuficiente, quando os elementos controvertidos (juros e cláusulas) são eminentemente jurídicos e passíveis de aferição por documentos já constantes dos autos. 5. O indeferimento da prova foi devidamente fundamentado pelo juízo de origem com base no art. 370 do CPC, não configurando cerceamento de defesa, tampoucoabuso do poder instrutório do magistrado. 6. Jurisprudência consolidada do STJ e dos tribunais estaduais afasta a necessidade de perícia para revisão de cláusulas contratuais quando há suficiência documental IV. Dispositivo e tese 7. Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento "1. O indeferimento de prova pericial em ação revisional bancária não enseja, como regra, agravo de instrumento, salvo em situações de urgência qualificada nos termos do Tema 988 do STJ. 2. A ausência de demonstração concreta de prejuízo processual impede o reconhecimento de cerceamento de defesa quando a controvérsia se restringe a elementos já documentados nos autos." Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 370, 932, III, e 1.015; Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.704.520/MT (Tema 988), Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 05.12.2018; TJMT, AI 1017504-48.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, DJE 08.08.2025. (N.U 1020710-70.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/09/2025,
Publicado
no DJE 08/09/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. TAXATIVIDADE DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. DECISÃO SANEADORA. INADEQUAÇÃO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto por Solaris Veículos Ltda contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento oposto à decisão da 5ª Vara Cível de Cuiabá, em Ação Redibitória c/c Danos Materiais e Morais movida por Alison Sanches Toro, a qual deferiu a produção de prova pericial no veículo, inverteu o ônus da prova e não designou audiência de instrução. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir: (i) se a decisão agravada se enquadra nas hipóteses de cabimento do agravo de instrumento previstas no art. 1.015 do CPC; (
ii
) se a alegação de urgência decorrente de “prova diabólica” ou de omissão quanto à prova oral e delimitação dos pontos controvertidos justifica a mitigação da taxatividade do rol; (
iii
) se houve cerceamento de defesa pela ausência de apreciação do pedido de produção de prova oral e de delimitação dos pontos controvertidos. III. Razões de decidir 3. O cabimento do agravo de instrumento está restrito às hipóteses do art. 1.015 do CPC, admitindo-se mitigação apenas diante de urgência que torne inútil o julgamento em apelação, nos termos do Tema 988/STJ. 4. No caso concreto, a alienação do veículo e seus reflexos sobre a produção de prova pericial e a inversão do ônus da prova não configuram urgência excepcional, sendo matéria passível de rediscussão futura em apelação, sem prejuízo processual imediato. 5. A ausência de apreciação de prova oral e de delimitação dos pontos controvertidos na decisão de saneamento não acarreta preclusão ou risco de inutilidade do julgamento recursal, podendo ser objeto de questionamento oportuno, nos termos do art. 477 do CPC e da jurisprudência consolidada. 6. Não se identifica situação de cerceamento de defesa, tampouco violação ao contraditório ou à ampla defesa que autorize o afastamento da decisão monocrática. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo interno desprovido, com manutenção da decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento. Tese de julgamento: “1. O cabimento do agravo de instrumento é restrito às hipóteses legais doart. 1.015 do CPC, admitindo-se mitigação apenas diante de urgência concreta que
torne inútil o julgamento posterior em apelação. 2. A ausência de delimitação dos pontos controvertidos ou apreciação de pedido de prova oral, antes da realização da perícia, não configura urgência apta a autorizar agravo de instrumento.” Dispositivos legais relevantes citados: CPC,
arts
. 932, III, 1.009, § 1º, 1.015, XI e 477; CDC, art. 6º, VIII. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 988 (REsp 1.704.520/MT); TJMT, N.U 1054694-92.2020.8.11.0041; TJMT, N.U 1011091-87.2023.8.11.0000; TJSP, AI n. 2027796-63.2022.8.26.0000; STJ,
AgInt
no
AREsp
2563336/PR. (N.U 1021786-32.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/08/2025,
Publicado
no DJE 12/08/2025)

Assim, considerando quenão se verifica qualquer urgência ou risco de inutilidade no exame da matéria em momento posterior,nãose justifica a aplicação do Tema 988 do STJ.

Por fim, o indeferimento probatório foi devidamente fundamentado pelo magistrado à luz do art. 370 do CPC, ao concluir pela desnecessidade e caráter protelatório das diligências requeridas.

Deste modo, diante do quadro exposto, em que a decisão agravada não desafia a hipótese de recurso por Agravo de Instrumento, verifica-se que o presente recurso não deve passar do juízo de admissibilidade.

Apenas a título de argumentação, destaca-seque o entendimento jurisprudencial do STJ é firme no sentido de que não há decisão surpresa quando o magistrado aplica a lei adequada à solução do conflito, ainda que as partes não a tenham invocado e independentemente de ouvi-las, até porque a lei deve ser de conhecimento de todos, não podendo ninguém se dizer surpreendido com a sua aplicação.

No caso em análise, a constatação da inadmissibilidade do recurso se refere a requisitointrínseco, não implicando, necessariamente, em decisão surpresa, especialmente quando se tratar de pressuposto como o do cabimento, que não poderia ser corrigido pela manifestação das partes.

Nesse sentido, é o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça de que a “
a proibição de decisão surpresa (art. 10 do CPC/2015) não se refere aos requisitos de admissibilidade recursal, porquanto diz com a mera aplicação da legislação presumidamente de todos conhecida (...) REsp n. 2.057.706/RO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/6/2023,
DJe
de16/6/2023
” e que a “
análise dos requisitos de admissibilidade recursal, ainda que de ofício, não violao princípio da não surpresa (...)
AgInt
no
AREsp
n. 2.211.831/SP, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023,
DJe
de31/3/2023
”.

Por fim, considerando que o recurso não ultrapassou a fase de admissibilidade, resta prejudicada a análise dos demais pedidos.

AGRAVO INTERNO

Anoto que, no caso, a apreciação do agravo interno antes do agravo de instrumento caminha em desencontro aos princípios da efetividade e da razoável duração do processo, já que o agravo interno analisará apenas os efeitos atribuídos ao agravo de instrumento, enquanto, o julgamento do agravo de instrumento conclui a cognição exauriente da questão controvertida na decisão interlocutória proferida em primeira instância, de modo que, engloba o objeto do agravo interno.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. JULGAMENTO DE MÉRITO SUPERVENIENTE. PREJUÍZO DO AGRAVO INTERNO. RECURSO ACOLHIDO SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO. I. Caso em exame Embargos de declaração opostos por concessionária de serviços públicos em face de acórdão proferido em agravo de instrumento, com alegação de omissão quanto à ausência de análise de agravo interno interposto contra decisão que indeferiu tutela recursal antecipada. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão por não apreciação expressa de agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu tutela de urgência, diante do julgamento superveniente do mérito do agravo de instrumento. III. Razões de
decidir
Constatada
a interposição de agravo interno contra decisão monocrática que indeferiu tutela antecipada, anteriormente ao julgamento colegiado do agravo de instrumento. Considerando o julgamento definitivo do agravo de instrumento, restou prejudicada a análise do agravo interno, ante a perda superveniente de seu objeto, conforme jurisprudência consolidada
. IV. Dispositivo e tese Embargos de declaração acolhidos, exclusivamente para suprir a omissão apontada, julgando prejudicado o agravo interno, sem alteração no conteúdo do acórdão anteriormente proferido. Tese de julgamento: "1. A superveniência do julgamento do mérito do agravo de instrumento prejudica o exame de agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu tutela recursal, por perda de objeto." Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.021, §1º, e 1.022. Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI nº 1008158-73.2025.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto A. da Rocha, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 23.05.2025. (N.U 1008158-73.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/05/2025,
Publicado
no DJE 26/05/2025) (grifo nosso)

Desse modo, em razão do julgamento do mérito do agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão agravada por este Agravo Interno, julgo prejudicado o recurso, ante a ocorrência da perda superveniente de objeto.

Conclusão

Por essas razões,indefiro os pedidos de destaque e, de acordo com a fundamentação supra,
NÃO CONHEÇO
do Agravo de Instrumento interposto, por sua manifesta inadmissibilidade.

Via de consequência,
REVOGO
a tutela recursal anteriormente deferida e julgo
PREJUDICADO
o Agravo Interno interposto contra a decisão monocrática que deferiu o pedido de efeito suspensivo.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Em suas razões recursais (ID 328799874), a parte Embargante invoca, em síntese, os seguintes argumentos fático-jurídicos:

Omissão quanto à inadequação da prova emprestada
e
sobre a prejudicialidade externa.

Ao final, requer o conhecimento e acolhimento dos embargos para sanar a omissão apontada, com a consequente atribuição de efeitos infringentes para prover o Agravo de Instrumento, determinando-se a produção das provas requeridas.

Recurso tempestivo (ID.
329005874
) e preparo dispensado.

Intimada, a parte embargada apresentou contrarrazões (ID 329638383), sustentando a inexistência de vícios no acórdão e o nítido caráter de rediscussão do mérito.

Afirma que a embargante já teve ampla oportunidade de produzir provas em dois processos distintos e que confunde os institutos da prova emprestada e da prejudicialidade externa. Requer a rejeição dos embargos e a aplicação de multa por caráter protelatório.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARG
ANTE(S):

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

EMBARG
ADO(S):

HIGOR ANACLETO VIEIRA EIRELI

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se de
Embargos de Declaração opostos por TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. em face do v. acórdão (ID 326746362) proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, não conheceu do Agravo de Instrumento interposto pela ora embargante, revogou a tutela recursal e julgou prejudicado o Agravo Interno.

A parte embargante, TOKIO MARINE, sustenta, em síntese, omissão no acórdão,
apontando que a
qualidade da prova emprestada utilizada – oriunda do processo n.º 1031186-83.2021.8.11.0041 – não teria sido analisada, pois alega-se que tal feito não discutiu integralmente as coberturas da apólice e os riscos excluídos do contrato de seguro.

Aponta ainda sobre a existência de
omissão quanto ao sobrestamento do recurso de apelação no referido processo, o que, segundo a embargante, reforçaria a necessidade de nova instrução probatória no presente feito, para evitar cerceamento de defesa.

Em contrarrazões, o embargado Higor Anacleto Vieira EIRELI requer o não acolhimento dos embargos, por ausência de vícios no julgado, alegando que a embargante tenta rediscutir matéria de mérito, já devidamente enfrentada, e requer, inclusive, a aplicação da penalidade prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, ante o suposto caráter manifestamente protelatório dos embargos.

Pois bem.
De saída, aponto que o recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC,
vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Cumpre analisar detidamente, de início, se há, de fato, omissão ou contradição apto a justificar a integração do acórdão, ou se os embargos veiculam mera pretensão de rediscutir matéria decidida, o que é vedado pelo ordenamento.

A jurisprudência desta Corte é firme ao estabelecer que ausentes “
omissão,contradiçãoouobscuridade, osembargosdeclaratórios não se prestam à rediscussão do mérito, tampouco à reapreciação das provas ou reinterpretação contratual.
” (N.U 1034479-82.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2025,
Publicado
no DJE 01/07/2025).

Dito isto, passo à reanálise das teses recursais.

Omissão quanto à inadequação da prova emprestada
e sobre a prejudicialidade externa

A embargante
aponta sobre a ocorrência de omissão no
julgado colegiado
em razão da não consideração
que a prova emprestada, oriunda do processo n. 1031186-83.2021.8.11.0041, seria inadequada por não ter versado sobre as coberturas securitárias específicas do incêndio.

A omissão, vício que fundamenta o presente recurso, configura-se quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre ponto ou questão de fato ou de direito que era de apreciação obrigatória para o deslinde da controvérsia.

No caso em apreço, não vislumbro a ocorrência do vício apontado
, visto que a
decisão colegiada embargada foi clara, coesa e exauriente ao delimitar o seu objeto de cognição
, qual seja
a análise dos pressupostos de admissibilidade do Agravo de Instrumento.

O fundamento central para o não conhecimento do recurso foi a constatação de que a decisão interlocutória que indefere a produção de provas e admite o uso de prova emprestada não se enquadra, como regra, no rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil.

Adicionalmente, o acórdão enfrentou a possibilidade de aplicação da tese da taxatividade mitigada (Tema 988/STJ) e concluiu pela sua inaplicabilidade, porquanto não demonstrada a urgência qualificada decorrente da inutilidade do julgamento da questão em eventual recurso de apelação.

Nesse
contexto, e unicamente para afastar a alegação de urgência, que o julgado mencionou a ampla instrução já realizada em processo conexo (n. 1031186-83.2021.8.11.0041) e a propositura de Ação de Produção Antecipada de Provas pela própria seguradora (n. 1026855-58.2021.8.11.0041).

A argumentação da embargante de que a instrução no processo paradigma não teria abrangido as cláusulas de exclusão de cobertura por incêndio é, em verdade, uma tese de mérito que ataca a pertinência e a validade da prova emprestada.

Tal discussão, contudo, não poderia ser travada no bojo do Agravo de Instrumento, justamente por ter sido este inadmitido.

O acórdão não foi omisso
, mas tão somente e
stabeleceu que o veículo processual escolhido pela parte era inadequado para veicular tal pretensão naquele momento.

De todo modo, destaca-se que o
acórdão expressamente fundamentou a pertinência da prova emprestada, destacando que
o “
juízo de primeiro grau, ao analisar o pedido de utilização de prova emprestada oriunda do processo nº 1031186-83.2021.8.11.0041, que tramitou perante a 3ª Vara Cível de Cuiabá, entendeu pela sua pertinência, considerando que os elementos constantes do referido processo versam sobre a mesma apólice de seguro eidênticarecusa da seguradora em indenizar, com fundamento na mesma cláusula contratual
”
, para reforçar a ideia de inexistência de “
prejuízo irreparável ou de difícil reparação à agravante caso a discussão sobre o indeferimento das provas seja realizada em sede de eventual recurso de apelação
”

(ID.
326555387
)
.

A alegação da embargante de que "não se discutiu os riscos cobertos" no processo anterior é refutada pelo próprio acórdão, que apontou que houve ampla produção probatória, inclusive com depoimentos, documentos e laudos, sobre os mesmos elementos do contrato
na “
Ação de Exibição de Documentos, posteriormente
convertida em Produção Antecipada de Provas (Processo nº 1026855-58.2021.8.11.0041), que tramitou na 7ª Vara Cível de Cuiabá, com o objetivo de colher provas para a demanda principal
”

(ID. 326555387)
,
demanda ajuizada pela Embargante.

Tentar forçar essa análise por meio de embargos de declaração constitui nítida tentativa de rediscutir o mérito da decisão de primeiro grau e, por via transversa, o próprio mérito do acórdão que se limitou ao juízo de admissibilidade.

O mesmo raciocínio se aplica à alegada omissão quanto à prejudicialidade externa
, visto que o
fato de o julgamento do recurso de apelação no processo conexo ter sido sobrestado para aguardar o desfecho desta ação originária em nada altera a conclusão sobre a inadmissibilidade do Agravo de Instrumento.

A embargante confunde institutos processuais distintos
, na medida em que a
prejudicialidade externa, prevista no artigo 313, inciso V, do Código de Processo Civil, diz respeito à relação de dependência entre o julgamento de mérito de duas causas.

Já a prova emprestada, disciplinada no artigo 372 do mesmo diploma, refere-se ao aproveitamento de atos instrutórios realizados em outro processo, desde que observado o contraditório.

A suspensão de um processo por prejudicialidade não invalida a instrução probatória que nele já foi concluída, nem impede que tal instrução seja aproveitada em outra demanda.

Ao contrário, a existência de prejudicialidade externa apenas reforça a conexão fática entre as lides, o que, em tese, justifica ainda mais o aproveitamento dos atos instrutórios comuns.

O acórdão não precisava se manifestar sobre o sobrestamento, pois tal fato é irrelevante para a análise da admissibilidade do Agravo de Instrumento, que foi o único ponto decidido.

Destarte
, o que se extrai das razões recursais não é a indicação de uma omissão real, mas o inconformismo da embargante com a tese jurídica adotada pelo colegiado, que lhe foi desfavorável.

A pretensão de obter efeitos infringentes para prover o recurso anteriormente inadmitido extrapola manifestamente os limites do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Assim, tendo o acórdão embargado analisado de forma completa e fundamentada todas as questões relevantes para a solução da controvérsia, com base
na legislação e na jurisprudência aplicáveis ao caso, não há omissão a ser sanada, estando a matéria devidamente
prequestionada
para fins de interposição de recursos às instâncias superiores.

Desta feita, constata-se que o acórdão ora embargado não incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, tendo analisado de forma suficiente e fundamentada os elementos essenciais para a solução da controvérsia.

Não há, pois, qualquer incongruência lógica ou jurídica que comprometa a inteligibilidade ou coerência do julgado. A fundamentação está em plena harmonia com a conclusão adotada.

Em suma, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por fim, a parte embargada pugna, em suas contrarrazões, pela condenação da embargante ao pagamento da multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, ao argumento de que o recurso ostenta caráter manifestamente protelatório.

No entanto,
deixo de aplicar a sanção pecuniária
por não visualizar caráter manifestamente protelatório pela Embargante.

Entrementes, f
ica a parte embargante

advertida
desde já
de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

Conclusão.

Por essas razões,
NÃO ACOLHO
o recurso de embargos de declaração opostos por
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025